Tribunal: TJMT
Processo: 1011780-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011780-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (EMBARGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – AGRAVO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 - DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.

O acórdão não está obrigado a arrolar todas as teses e dispositivos de lei elencados pelo recorrente, sobretudo quando, por fundamentação diversa, asseverar o acerto da decisão que homologou o plano de recuperação, à luz do artigo 58, § 1o da lei de regência da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988),
homologou
o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência,
concedeu
a recuperação aos Agravados, ora Embargados.

Destaca que o recurso é necessário para sanar a omissão existente, prequestionando as matérias legais e constitucionais, que pretende levar ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

Afirma que “(...) ao conceder a recuperação judicial com base no artigo 58 da referida Lei não se ateve ao fato de o plano modificativo apresentado em assembleias implicou sim em tratamento diferenciado para credores da mesma classe”.

Aduz que não houve manifestação acerca do § 2o do artigo 58 da Lei n. 11.101/2005, para que fosse possível a aprovação do plano e recuperação judicial em assembleia naqueles moldes.

Requer o recebimento dos Embargos de Declaração, para que haja manifestação acerca do § 2o do artigo 58, da Lei de Recuperação Judicial.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988),
homologou
o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência,
concedeu
a recuperação aos Agravados, ora Embargados, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que o plano foi aprovado segundo previsão do “craw down”, à luz do disposto no artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, não havendo falar em tratamento diferenciado entre os credores, posto que houve discordância de apenas alguns credores.

Diz parte do acórdão que:

“(...) não há irregularidades suficientes a ponto de desqualificar a homologação do plano de recuperação judicial dos Agravados, eis que preenchido o requisito do artigo 45, § 1 (aprovação dos credores apontados no artigo 41, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, que representam mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes na assembleia)

Diz o artigo mencionado:

“Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta lei deverão aprovar a proposta:

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes”.

Verificando o teor da Ata da Assembleia Geral, tem-se que a Classe II de credores – titulares de créditos com garantia real – aprovou o plano da seguinte maneira:

“(...) Classe II – Garantia Real, R$ 175.451.357,03, votaram pela aprovação R$ 121.514.928,11, correspondentes a 69,26% do total por valor, sendo 4 credores de um total de 8 votantes (50,00% do total por cabeça) (ID 10548994 – pág. 8)

Assim, foi aprovada a proposta por mais da metade do valor dos créditos presente na assembleia, e, apesar de não ocorrida a aprovação pela maioria simples dos titulares (50% mais um), é viável a aprovação com previsão do “cram down”, mesmo com a discordância dos credores, eis que preenchidos os requisitos descritos no artigo 58, § 1o da já mencionada lei. Vejamos:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei”.

A tabela trazida (ID. Num. 10548994 – pág. 8) apontou os créditos entre as classes, denotando o preenchimento do primeiro requisito:

a) R$ 681.546,14 (Classe I);

b) R$ 175.451.357,03 (Classe II);

c) R$ 1.319.607,93 (Classe III);

d) R$ 94.619,83 (Classe IV), sendo que estiveram presentes 67,02% dos créditos de Classe I; 100% dos créditos de Classe II; 88,9% dos créditos de Classe III e 86,7% dos créditos de Classe IV (ID Num. 10548994 – pág. 8).

Como houve a aprovação do plano na seguinte proporção (tendo por base o Quadro Resumo – Votação (ID Num. 10548994 – pág. 8): a) Classe I: unanimidade; b) Classe II: 69,26%; c) Classe III: 79,47%;

d) Classe IV: unanimidade, não há qualquer dúvida quanto ao cumprimento do primeiro requisito.

No que diz respeito ao segundo requisito (exigência da aprovação de 2 classes de credores nos termos do artigo 45, da Lei n. 11.101/2005), também analisando a tabela (ID. Num. 10548994 – pág. 8), percebe-se o seu cumprimento, considerando-se a aprovação pelas Classes I, III e IV.

Por fim, no que tange ao último requisito (exigência na classe que houve rejeitado (Classe II), o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, vê-se que a Ata da AGC (ID. Num. 10551492 – pág. 6) aponta a aprovação de 04 dos 08 credores da Classe II, perfazendo 50% (cinquenta por cento). Assim, está preenchido também o derradeiro requisito.

Nesse sentido:

“
RECURSO

ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO
. APROVAÇÃO

JUDICIAL
.

CRAM DOWN.
REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005.

EXCEPCIONAL

MITIGAÇÃO.

POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.

A

Lei

n°

11.101/2005,

com

o

intuito

de evitar o "abuso da minoria"

ou

de

"posições

individualistas"

sobre

o interesse da sociedade

na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da
recuperação judicial,
mesmo que contra decisão assemblear.

2.

A

aprovação do
plano
pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado

entre

os

credores

da classe que o rejeitou, devendo manter

tratamento

uniforme

nesta

relação

horizontal,

conforme exigência

expressa

do

§

2°

do

art.

58.

3.

O

microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação
judicial
do
plano
de
recuperação,
desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da

norma,

sendo

que,

em

relação ao inciso III, por se tratar da classe

com

garantia

real,

exige

a

lei

dupla

contagem

para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.

4.

No

caso,

foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art.

58

e,

no

tocante

ao

inciso

III, o
plano
obteve aprovação qualitativa

em

relação

aos credores com garantia real, haja vista que

recepcionado

por

mais

da

metade

dos

valores

dos créditos pertencentes

aos

credores

presentes,

pois

"presentes 3 credores dessa

classe

o

plano

foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez

a

quantia

de

R$

3.324.312,50, representando 97,46376% do total

dos

créditos

da classe, considerando os credores presentes" (fl.

130).

Contudo,

não

alcançou

a maioria quantitativa, já que recebeu

a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes,

sendo

que

a

lei

exige

"mais"

de

1/3).

Ademais, a
recuperação judicial

foi

aprovada

em

15/05/2009, estando o processo em pleno andamento.

5.

Assim,

visando

evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado

com

sensibilidade na verificação dos requisitos do
cram down,

preferindo

um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa,

optando,

muitas

vezes,

pela

sua

flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta,

sobrepondo-se

àquilo

que

parece

ser

o

interesse

da comunhão de credores.

6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp 1337989 / SP
RECURSO ESPECIAL 2011/0269578-5 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 08/05/2018 – publicado em 04/06/2018)

No mesmo sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPATE DE VOTOS PER CAPITA DOS CREDORES COM GARANTIA REAL – REJEIÇÃO DAQUELE QUE POSSUIU O MAIOR CRÉDITO – FATO QUE IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO SISTEMA ORDINÁRIO, BEM COMO PELO SISTEMA “CRAM DOWN” – ART. 45 E ART. 58, § 1o, AMBOS DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES – FOMENTO DO CARÁTER SOCIAL E REVITALIZAÇÃO DA RECUPERANDA – DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ACLARATÓRIOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0018614-80.2017.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Quanto à alegação de deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5o, II, da Constituição Federal, tenho que deve prevalecer a vontade soberana da AGC, que, conforme previsto em lei, deliberaram quanto a esse ponto, ressaltando-se que não há especificação pontual de qualquer ilegalidade que tenha o condão de aplicação dos mencionados artigos, tanto da lei de regência, quanto da Carta Magna.

Sabe-se que é perfeitamente possível o controle de legalidade da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, todavia, não havendo demonstração de qualquer irregularidade patente no que diz respeito à tal aprovação, prevalece a vontade da Assembleia Geral de Credores, mormente quando os atos se encontram de acordo com a legislação específica, no caso, a Lei n. 11.101/2005.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos restam inseridas na esfera patrimonial e negocial entre credores e devedores, não implicando ofensa à Lei 11.101/2005.

Mostra-se razoável a carência de até 18 meses para dar início aos pagamentos na medida em que estes se darão dentro do prazo para acompanhamento da Recuperação. A falta de previsão de correção monetária ao longo do prazo de 120 meses até o encerramento do pagamento provoca um duplo deságio, haja vista que a correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de preservação do valor real da moeda ao longo do tempo.

Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. “O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1o, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação”. (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

(N.U 0049197-82.2016.8.11.0000, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
(destaquei)

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando, por consequência, a liminar anteriormente concedida. (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

A propósito, colaciono também uma parte do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) Convém ressaltar que a obscuridade pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e precisão da decisão; Por seu turno, a contradição se verifica quando existir proposições inconciliáveis entre si, de forma que a negação de uma significa a afirmação da outra proposição; Por último, a omissão refere-se a ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado e erro material é condizente a equivoco ou inexatidão quanto aos aspectos objetivos da causa e a decisão.

Ora, entendo que a embargante pretende rediscutir matéria, utilizando dos embargos como sucedâneo recursal, pois o v. acórdão embargado foi categórico ao afirmar que em consonância com os fatos alinhados que, foi aprovada a proposta por mais da metade dos valores dos créditos presentes em Assembleia, apesar de não ocorrida aprovação pela maioria simples dos titulares, sendo viável aprovação com previsão do craw down, mesmo com a discordância de alguns credores, desde que haja o preenchimento dos requisitos do § 1o, do art. 58, da Lei 11.101/05.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o "abuso da minoria" ou de "posições individualistas" sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear.

2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58.

3. O microssistem recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.

4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovaçãoqualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois "presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes" (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige "mais" de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento.

5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores.

6. Recurso especial não provido. ” ( REsp 1337989 / SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018) - grifei e destaquei.

Assim, vislumbro ausente contradição ou omissão, devendo ser mantida o v. acórdão objurgado, dado que a decisão em apreço encontra-se em conformidade com a legislação pátria e com a jurisprudência concernente ao tema, não havendo que se falar em distinção por tratar-se de bens de capital, eis que convém ao julgador, na análise do caso concreto, analisar a questão da à luz do soerguimento da empresa”.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021